Tribunal: TJMT
Processo: 0021389-18.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A (ID Num. 3874652), em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte apelante/autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID Num. 3874642/3874643).
No recurso, o apelante requer a juntada das guias relativas ao preparo recursal, porém tais documentos não foram inseridos nos autos.
Conforme certificado ao ID Num. 40026977, o Recurso de Apelação foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.
Sabe-se que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, no ato da interposição do seu Recurso, prova inequívoca quanto ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, sob pena do seu não conhecimento, por ser o mesmo considerado deserto.
Entretanto, a deserção, com o advento do novo CPC, não mais pode ser declarada de imediato, porquanto o Códex, seguindo a linha da simplificação, da primazia do julgamento de mérito e da ampla possibilidade para saneamento de vícios processuais, trouxe diversas inovações no campo da teoria geral dos recursos, inclusive em relação ao preparo recursal, dentre as quais, àquela prevista no art. 1.007, §4o, que dispõe o seguinte:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Considerando que foi certificada a ausência de recolhimento das custas processuais recursais, determino a intimação da parte apelante, na pessoa do seu advogado, para que, no prazo de cinco dias (CPC, art. 932, parágrafo único), promova o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso.
Intime-se. Cumpra-se com urgência.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator